Tribunal: TJMT
Processo: 1016810-21.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016810-21.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Desobediência, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELO RIBAS DE MENDONCA - CPF: 377.235.532-34 (PACIENTE), 2. a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde - MT (IMPETRADO), MARIA JOSE SANTA ROSA DE SOUZA MENDONÇA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.CONFIRMOU A LIMINAR DEFERIDA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME
S
DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO
E DESOBEDIÊNCIA
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – A GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME NÃO BASTA PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ART. 321, 282, § 6o C/C ART. 319 DO REFERIDO
CODEX
– 2. PEDIDO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
– ORDEM CONCEDIDA
EM PARTE
PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE POR ME
DIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS, CONFIRMANDO-SE A LIMINAR DEFERIDA.

1. Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública, porquanto restou demonstrada a
sua
desnecessidade no caso em tela, tendo em vista que
ele
não tem outros registros criminais
;
além
disso
a
própria ofendida compareceu nos autos do processo
originário
manifestando interesse em se retratar da representação criminal oferecida em desfavor
dele
.
Assim
, a periculosidade do
acusado
e a gravidade concreta do delito não foram devidamente comprovadas, fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos
arts
. 321, 282, § 6
o
c/c art. 319 do Código de Processo Penal.

2. Pedido
parcialmente
procedente, ordem concedida
em parte
para substituir a prisão provisória do paciente por medidas c
autelares menos gravosas, confirmando-se a liminar deferida.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo defensor público Guilherme Ribeiro
Rigon
, em favor de
Marcelo Ribas
d
e Mendonça
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT.

Colhe-se desta impetração que o
paciente foi preso em flagrante no dia
25 de agosto
de 2021,
custódia, essa, convertida em prisão preventiva,
conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante n.
1005947-65.2021.8.11.0045
, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos crimes de ameaça

no âmbito doméstico
e desobediência
(
arts
. 147
e 330 do Código Penal).

Registra
o
impetrante que
a

prisão preventiva do paciente se revela desproporcional, tendo em vista que na remota hipótese de condenação, o regime a ser aplicado será diverso do fechado, de maneira que a
restrição ambulatorial
combatida configura ofensa ao princípio da homogeneidade.

Alega

que o
paciente tem endereço fixo e ocupação lícita, ostentando

predicados pessoais favoráveis, que lhe garantem o direito de aguardar o julgamento em liberdade
;
consignando
, ademais, que
,
no caso em tela
,
é suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Forte nas razões acima
expostas
, liminarmente, requer
eu a revogação da prisão preventiva do paciente,
com a expedição de alvará de soltura em seu favor
, ainda que condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas
; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido liminar foi deferido
na sua menor extensão
por intermédio das razões
que estão
no ID
102462958
.
Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro
grau encaminhou o expediente que se
vê
no ID
105986496
, no qual fez um breve resumo da tramitação do
processo
em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer encontradiço no ID
108419473
, opinou pela
concessão
da ordem
, confirmando-se a liminar deferida.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito
às
alegações de que
,
na hipótese, não restaram configurados os requisitos autorizadores da sua prisão preventiva, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, tem razão
o
impetrante, eis que
o juízo da instância primeva converteu a
sua
prisão em flagrante em preventiva pelas seguintes razões:

[...]

Vistos no plantão judiciário.

Cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante de
MARCELO RIBAS DE MENDONÇA
que foi autuado e preso pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 147 e 330, do Código Penal Brasileiro c/c a Lei n. 11.340/2006.

O Ministério Público, durante audiência de custódia, pugnou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

Por sua vez, a Defensoria Pública defendeu a concessão de liberdade provisória.

É o sucinto relatório.

Fundamento e decido.

Cuida-se de auto de prisão em flagrante que noticia o crime previsto nos artigos 147 e 330, do Código Penal Brasileiro c/c a Lei n. 11.340/2006, praticado, em tese, por MARCELO RIBAS DE MENDONÇA, no contexto de violência doméstica e familiar.

Inicialmente cumpre destacar que o artigo 310 do Código de Processo Penal dispõe que, ao receber o auto de prisão em flagrante, a autoridade judiciária deverá fundamentadamente:

I -
relaxar
a prisão ilegal; ou

II -
converter
a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. Em análise dos autos, não se vislumbra nenhuma ilegalidade apta a ensejar o relaxamento da prisão.

O autuado foi preso em situação de flagrância, logo após acabar de cometer os crimes previstos nos artigos 147 e 330, do Código Penal
Brasileiro, tendo sido observadas todas as formalidades legais (artigos 301 a 310 do CPP).

Com isso, satisfeitas as exigências legais, tenho como regular a prisão em flagrante ora comunicada.

Outrossim, verifica-se que estão presentes os requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva do autuado, previstos nos artigos 282, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal e artigo 20 da Lei n. 11.340/2006.

Conforme se extrai do caderno investigativo, a materialidade delitiva está devidamente demonstrada, bem como a existência de indícios suficientes da autoria (
fumus
comissi
delicti
).

Atinente ao
periculum
libertatis
, é necessário destacar que a custódia cautelar do autuado assegurará a garantia da ordem pública, precisamente, evitará a prática de novos delitos. Segundo se verifica, o indiciado ameaçou a vítima de morte na Delegacia local, na presença das autoridades policiais. Além disso, a vítima relata episódios anteriores, em que o indiciado chegou a empunhar uma faca sobre o abdômen da vítima.

Observa-se dos depoimentos colhidos, que o autuado tem um total descaso com as normas sociais e legais vigentes, bem como temperamento agressivo, o que coloca em risco a integridade física e vida da ofendida, principalmente considerando que nem mesmo a presença de policiais foi suficiente para afugentar a agressividade apresentada em relação à vítima.

Urge, portanto, a necessidade da segregação cautelar do autuado para evitar a prática de novos delitos (garantia da ordem pública) e também por conveniência da instrução criminal.

De outro lado, nota-se que a imposição de medidas cautelares pessoais diversas da prisão (v.g. monitoramento eletrônico e proibição de contato) são insuficientes para resguardar a ordem pública, a instrução processual e, especialmente, a integridade e vida da vítima. O seu comportamento revela um
aumento progressivo na violência
de suas condutas.

Tais fatos apontam para a insuficiência das medidas cautelares pessoais diversas da prisão.

Por fim, consigne-se que o presente pedido está devidamente embasado no inciso III, do artigo 313, do Código de Processo Penal. Sobre a possibilidade da prisão cautelar nessa hipótese, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (?) III - Na hipótese, o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, a evidenciar a necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista o descumprimento de medida protetiva de urgência anteriormente estabelecida. Assim, nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, constitui motivo suficiente para embasar a segregação cautelar (precedentes). IV - Ademais, constatou-se o risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que "o autor do fato já respondeu a ação penal por outros crimes praticados contra a mesma vítima, bem como pela posse de arma de fogo". V - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in
casu
, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal. Habeas corpus não conhecido.’ (HC 425.174/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2018,
DJe
14/03/2018).

Dessarte, vê-se estarem preenchidos os requisitos legais para a decretação da medida extrema.

Diante do exposto,
HOMOLOGO
o presente Auto de Prisão em Flagrante e com fundamento art. 310, inciso II, c/c art. 313, III, ambos do CPP, bem como
CONVERTO EM PREVENTIVA
a prisão em flagrante de
MARCELO RIBAS DE MENDONÇA
, em razão de estarem presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP e por se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ressaltando-se que, caso venham a surgir novos elementos de convicção, poderá haver reapreciação da medida ou concessão de liberdade provisória.
[...].

Destaques no original

Em que
pesem
os
argumentos
apresentados pelo prolator do édito invectivado, que se reportou à necessidade da prisão preventiva do paciente para
a garantia da ordem pública,
asseverando
que ele é pessoa violenta e
a
sua liberdade colocaria em risco a integridade física da vítima
, é imperioso reconhecer que a manutenção da restrição da sua liberdade é de todo
desproporcional,
uma vez que não se verifica a existência do
periculum
libertatis
.

Isso, porque a própria ofendida compareceu nos autos do processo
originário
grau manifestando interesse em se retratar da representação criminal oferecida em desfavor do paciente; bem como solicitando a revogação das medidas protetivas
que foram
aplicadas

em benefício dela
, consoante
pode ser lido no
documento
encontradiço
nas p. 80/81 do ID 102269978

Entretanto, tendo em vista que a instrução do processo criminal sequer foi iniciada; bem assim porque não se pode fechar os olhos para a gravidade da conduta
, em
tese,

atribuída ao paciente, é razoável e suficiente a substituição da sua custódia provisória por outras medidas cautelares, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 319.
São medidas cautelares diversas da prisão:

I -
comparecimento
periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades
;

II -
proibição
de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III -
proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante
;

IV -
proibição
de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução
;

V -
recolhimento
domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI -
suspensão
do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou
semi-imputável
(art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX -
monitoração
eletrônica.

Destarte, levando-se em consideração as circunstâncias que envolvem o caso discutidos nestes autos, afigura-se plausível a substituição da prisão provisória do paciente pelas medidas cautelares descritas nos incisos I
,
III
e IV
, do aludido dispositivo legal, mediante a aceitação do cumprimento de tais condições por parte dele.

Posto isso,
em
con
sonância
com
o parecer ministerial,
julgo
parcialmente
procedente o pedido aviado em favor de
Marcelo Ribas de Mendonça
,

confirmando a liminar deferida,
por conseguinte,

concedo
em parte

a ordem de
habeas corpus
almejada
,

a fim de substituir a sua prisão preventiva pelas me
didas cautelares acima listadas
.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021